Tribunal: TJPA
Processo: 0800444-62.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3642 - Crimes da Lei de licitações
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0800444-62.2025.8.14.0000

REQUERENTE: SELSO LUIZ DOS SANTOS GOMES

REQUERIDO: VARA ÚNICA DE PRIMAVERA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº:
0800444-62.2025.8.14.0000

REQUERENTE:
SELSO LUIZ DOS SANTOS GOMES (GABRIELLE DOS SANTOS MONTEIRO, ADV.)

REQUERIDO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCESSO DE ORIGEM:
0000304-17.2011.8.14.0044

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO
__________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. ABOLITIO CRIMINIS. LEI DE LICITAÇÕES. ARTIGO 89 DA LEI 8.666/93. ARTIGO 337-E DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. AGRAVANTE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA DE OFÍCIO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. ULTRATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA.

I. Caso em Exame

1.
Trata-se de Revisão Criminal interposta por SELSO LUIZ DOS SANTOS GOMES, ex-prefeito municipal de Primavera/PA, contra acórdão que o condenou pela prática de ilícito previsto no Art. 89 da antiga Lei de Licitações (Lei 8.666/93).

A denúncia, datada de 25 de julho de 2011, versava sobre irregularidades na prestação de contas de 2001, consubstanciadas na ausência de processo licitatório para a aquisição de um veículo.

O revisionando foi condenado em 21 de julho de 2016.

Em grau de Apelação, houve reconhecimento da prescrição de um dos crimes, subsistindo a condenação pelo Art. 89 da Lei 8.666/93.

II. Questão em discussão

2.
A defesa do revisionando arguiu que o entendimento firmado no acórdão seria contrário à norma vigente (Lei 14.133/2021), por se basear em juízo de culpabilidade e gravidade abstrata do delito.

Sustentou, outrossim, a inexistência de dolo na não realização da licitação ou na perda dos documentos pertinentes, argumentando que o ex-gestor agiu com desleixo e delegava responsabilidades, não tendo total conhecimento dos procedimentos adotados.

Adicionalmente, alegou a ocorrência de
abolitio criminis
em relação a parte do Art. 89 da Lei 8.666/93.

III. Razões de decidir

3.
O Tribunal de Justiça do Pará conheceu da Revisão Criminal, mas, no mérito, negou-lhe provimento quanto à pretensão absolutória, por entender que não se enquadrava nas hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal e visava o mero reexame de provas.

No tocante à
abolitio criminis
, a Corte afastou a tese, porquanto a conduta do revisionando não se amoldava à parte do art. 89 da Lei 8.666/93 que sofreu abolição, referente a hipóteses de dispensa ou inexigibilidade de licitação, mas sim à não realização de procedimento obrigatório.

Considerou que houve atuação deliberada à margem da lei, e não mera desídia ou falta de conhecimento.

Contudo, ao analisar a dosimetria da pena, o Tribunal reconheceu a necessidade de reforma.

Entendeu equivocada a valoração negativa das consequências do crime e a aplicação da agravante genérica do cometimento de crime mediante violação de dever inerente ao cargo (art. 61, II, g, do CP), por configurar
bis in idem
em se tratando de crime funcional próprio.

Após a reforma da pena para 03 anos, 06 meses e 116 dias-multa, o Tribunal verificou a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal
, considerando o lapso temporal superior a 8 anos entre o recebimento da denúncia (2012) e os fatos (2001), aplicando a ultratividade da lei penal mais benéfica (art. 109, IV, do CP, em sua redação anterior à Lei 12.234/2010).

IV. Dispositivo e tese

4.
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento da revisão criminal, e, no mérito, pelo improvimento. No entanto, procedida à análise da dosimetria aplicada,
reconheceu-se a incidência do instituto da prescrição
, nos termos do voto do Relator.

Dispositivos relevantes:
Art. 89 da Lei 8.666/93; Art. 337-E do Código Penal Brasileiro; Lei 14.133/2021; Art. 59 do CP; Art. 61, II, g) do CP; Art. 385 do CPP; Art. 109 do CP; Lei 12.234/2010; Art. 621 do Código de Processo Penal

Julgados relevantes:
STJ - AgRg no AREsp: 1496032 SC 2019/0130700-0; HC n. 163.204/PB

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
da revisão criminal, e, no mérito, pelo
improvimento.
No entanto, procedida à análise da dosimetria aplicada, reconhecida a incidência do instituto da
prescrição,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de ____.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
REVISÃO CRIMINAL
com pedido de liminar em favor de
SELSO LUIZ DOS SANTOS GOMES
, em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em 24 de outubro de 2024.

A ação está pautada em arguição de sentença contrária ao texto de lei e às evidências dos autos.

O revisionando, enquanto ex-prefeito municipal de Primavera/PA, fora
denunciado, em
25 de julho de 2011
, por ocasião de irregularidades identificadas na prestação de contas do ano de 2001, visto que teria deixado de enviar ao TCM/PA o devido processo licitatório para a aquisição de um veículo, por meio de Nota de Empenho n. 2357-A, no valor de R$46.180,00 (quarenta e seis mil e cento e oitenta reais).

Posteriormente,
SELSO
foi condenado, em
21 de julho de 2016
à pena de 05 anos, 05 meses e 10 dias de detenção em regime semiaberto, além do pagamento de 130 dias-multa.

Foi interposto recurso de Apelação, cujo acórdão modificou a sentença condenatória para reconhecer a prescrição de um dos crimes – subsistindo a condenação pelo Art. 89 da antiga lei de licitações (Lei 8.666/93) – vigente à época da sentença e parcialmente transmutado no art. 337-E do Código Penal Brasileiro.

Argui a defesa do revisionando que o entendimento firmado no acórdão é contrário à norma vigente (Lei 14.133/2021), pois baseado em juízo de culpabilidade abstrato e gravidade abstrata do delito.

Aponta, de igual modo, inexistir dolo na não realização de licitação/perda de documentos pertinentes por parte do então gestor municipal.

(...) o que se deixa claro e evidente é apenas a imagem de um gestor desleixado, que delegava responsabilidades a uma equipe que era de sua total confiança, corroborado ainda ao fato de que o réu não detinha total conhecimento dos procedimentos adotados, evidenciando assim a inexistência de dolo e malversação com a coisa pública.

– Petição inicial

Em sede de pedidos, requer seja liminarmente suspensa a execução da pena privativa de liberdade aplicada a
SELSO
.

No mérito, seja anulado o processo de origem, pelas razões acima expostas.

No ID 24833782 a liminar foi concedida, nestes termos:

Da análise da inicial e dos anexos acostados aos autos, verifico que não houve, na sentença condenatória, explícita atribuição do paciente de conduta que se amolda tão somente à parte do art. 89 da Lei 8.666/93 que passou por abolitio criminis, havendo, na verdade, aparente correspondência entre o fato típico descrito e a nova redação dada pelo artigo 337-E do Código de Penal – o que será vislumbrado com efeito no julgamento de mérito da demanda.

No entganto, do estudo da dosimetria aplicada, vislumbro haver possível configuração de causa extintiva da punibilidade, pelo que, ainda que sem adiantamento quanto ao mérito,
DEFIRO
a liminar pleiteada, determinando a suspensão da execução da pena.

– Decisão monocrática, ID 24833782.

Parecer ministerial pelo improvimento da revisão criminal no ID 25851746.

No caso ora em debate, portanto, é nítido que o pleito absolutório não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, tratando-se, de mera pretensão de reexame das provas sobejamente apreciadas, em desfavor de condenação livremente transitada em julgado. Nesse viés, não assiste razão ao requerente no pleito revisional, considerando que a ação autônoma não se presta à nova avaliação do conjunto probatório constante dos autos, quando não há razão nova apta a determinar o reexame da condenação.

– Parecer Ministerial, ID 21519209

É o relatório. À douta revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Revisão Criminal proposta.

A princípio, registro que a materialidade e a autoria já foram discutidas tanto na sentença condenatória quanto no acórdão prolatado em sede de recurso de apelação.

No que tange à arguição de abolitio criminis, verifico que a conduta do revisionando não se amolda à segunda parte do art. 89 da extinta Lei de Licitações (Lei 8.666/93), visto que não se tratou de hipótese de dispensa ou inexigibilidade de licitação, mas da não-realização de procedimento obrigatório, por mera liberalidade do gestor municipal.

Resta demonstrado nos autos que a parte requerente afirmou em juízo que comprovaria a instauração do procedimento licitatório devido. Além de não o ter cumprido, foi esclarecido ao juízo de Primavera/PA, pela Secretaria Municipal de Administração de Finanças, a inexistência do suposto processo de licitação para a aquisição do veículo referente à nota de empenho n° 2357-A, no valor de R$46.180,00.

Assim, carece de demonstração a alegada desídia do ex-gestor municipal, ou mesmo a suposta falta de conhecimento em face dos procedimentos corretos de aquisição de bens , mas a atuação deliberadamente à margem da lei.

Somado a isso, registro que, durante o interrogatório, o próprio revisionando, quando questionado sobre a aquisição do veículo, registrou que “acreditava” ter havido a respectiva licitação.

Reitero: não se trata de hipótese de abolitio criminis, haja vista que o tipo abolido faz referência tão somente às hipóteses em que a própria lei não exigia o procedimento licitatório, mas o agente público, em manifesto error in procedendo, equivoca-se quanto ao aspecto formal da execução do ato administrativo – o que não se verifica ser o caso.

Assim, a alegada atipicidade, na verdade, dirige-se apenas às situações nas quais se configuram divergências meramente formais no procedimento de contratação, não comprometendo o interesse público ou indicando relevância penal.

Doutra análise, verifico ser necessária a avaliação da configuração do instituto da prescrição da pretensão punitiva estatal, por meio da revisão da dosimetria da pena realizada no processo de origem.

A pena prevista para o crime então tipificado no art. 89 da Lei 8.666/93 era a de detenção, de 03 a 05 anos, e multa.

Na sentença condenatória, foi equivocadamente valorado o vetor consequências e erroneamente aplicada a agravante genérica do cometimento de crime mediante violação de dever inerente a cargo:

“À luz do art. 59 do CP, verifico que o condenado, no que tange o crime previsto no art. 89 da Lei n° 8.666/93, teve (i) culpabilidade (...) apresenta reprovação já contida no tipo penal; (ii) não registra antecedentes; (iii) quanto à conduta social, não há elementos nos autos; (iv) personalidade, não existe elemento nos autos; (v) motivos inerentes à espécie; (vi) circunstâncias previstas no tipo penal;
(vii) as consequências do crime foram graves, tendo em vista que envolve erário, deixando de comprovar o investimento de verba repassada à sua administração, para propiciar melhorias ao município que foi eleito para gerir
; (viii) em nada o comportamento da vítima influiu”.

“Desta forma, fixo a pena-base para o crime previsto no art. 89 da lei n° 8.666/93 em
03 anos e 09 meses de detenção
”.

“No que tange a pena cumulativa de multa, que arbitro em 100 dias-multa (...)”.

“Não há atenuantes a serem observadas”.

“Aplico
a agravante do art. 61, II
, g) do CP, ante a clara violação a dever inerente ao cargo que ocupava, frisando-se, desde logo, o disposto no art. 385 do CPP, razão pela qual aumento em a pena.”

Art. 61, CP - São circunstâncias que sempre agravam a pena,
quando não constituem ou qualificam o crime
:

II - ter o agente cometido o crime:

g) com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão;

Não há causas de diminuição e aumento da pena, assim fixo a pena em
05 anos e 130 dias-multa
, em definitiva e concreto”.

– Dosimetria aplicada na sentença condenatória.

No acórdão proferido em sede de recurso de apelação, foi mantida a valoração negativa do vetor “consequências” acima da fração de um sexto e a incidência da circunstância agravante genérica:

“Mantenho a pena fixada ao delito previsto no art. 89 da lei de licitações, por ter sido devidamente sopesada. A pena-base foi fixada um pouco acima do mínimo legal, em 3 anos e 9 meses e 100 dias-multa, considerando acertadamente como desfavoráveis as consequências.

Após, agravou em pelo artigo 61, II, “g” do CPB, e ausentes causas de diminuição e aumento de pena, restou fixada definitivamente em 5 (cinco) anos e 130 dias-multa. (...) mantenho a condenação pelo crime previsto no art. 89 da lei 8.666/93”.

– Pena mantida no Acórdão em recurso de Apelação.

Sobre o tema, vejamos a compreensão do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE EM LICITAÇÃO E DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM DETECTADO. COMPLEMENTAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DESCABIMENTO. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Configura bis in idem a valoração negativa das
consequências
do delito de fraude em licitação (art. 90 da Lei 8.666/1993) pela
simples existência do dano ao erário
, quando o réu também é condenado pelo crime do art. 1º, I, do Decreto-lei 201/1967, que tem o
desvio da verba pública como elementar típica
.

2. É vedado a este STJ complementar a fundamentação utilizada no acórdão recorrido para a valoração negativa de qualquer elemento na dosimetria da pena, pela vedação à reformatio in pejus.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1496032 SC 2019/0130700-0, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

Trata-se de crime funcional próprio, pelo que a aplicação da circunstância agravante genérica do cometimento de crime mediante violação de dever inerente a cargo caracteriza o bis in idem na dosimetria da pena.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE PRAZO PARA SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXIGÊNCIA DE LICITAÇÃO. LEI N. 8.666/1993, ART. 89. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE PELA CONDIÇÃO DE PREFEITO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. A QUALIDADE DE AGENTE PÚBLICO É ELEMENTAR AO TIPO PENAL DESCRITO NO ART. 89. PRECEDENTES.

1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça a análise do ponto referente à falta de intimação para indicação de outras testemunhas em substituição às duas que não depuseram; de um lado, por configurar verdadeira supressão de instância; de outro, por não se estar diante de eventual nulidade absoluta.

2. Diz a jurisprudência preponderante desta Corte que a condição de agente político (prefeito municipal) é elementar do tipo penal descrito no caput do art. 89 da Lei n. 8.666/1993. Precedentes da Quinta e da Sexta Turmas.

3. No caso, diante dos precedentes, não é possível manter como motivo para a elevação da pena-base a motivação e as circunstâncias do crime fundadas na condição de prefeito do paciente.

4. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa parte, ordem concedida para reduzir a pena do paciente.

(HC n. 163.204/PB, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/4/2012, DJe de 19/10/2012.)

Ante o exposto, passo a reformar a pena aplicada:

O Art. 89 da Lei 8.666/93 previa uma pena mínima de 3 anos de detenção, e multa.

O magistrado de primeiro grau valorou negativamente a circunstância judicial das consequências do crime, a qual mantenho, aplicando, no entanto, o aumento de 1/6 sobre a pena base, a qual estabeleço em 03 anos, 06 meses e 116 dias-multa.

Conforme acima delineado, incabível a aplicação da circunstância de aumento do art. 61, II, g) do Código penal por observância ao princípio do non bis in idem, razão pela qual desconsidero-a, fixando a pena intermediária em 03 anos, 06 meses e 116 dias-multa.

Não havendo causas de aumento ou diminuição da pena, torno-a final e definitiva em
03 anos, 06 meses e 116 dias-multa
.

Necessário, assim, proceder-se ao cálculo da prescrição.

Art. 109, CP.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

IV -
em
oito anos
, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

A Lei 12.234/2010 promoveu alteração quanto à admissibilidade da prescrição retroativa. No entanto, tratando-se de fatos que antecedem referida mudança, aplica-se a previsão antiga.

Registro que os fatos datam do ano de
2001
, tendo sido recebida a denúncia em
14 de fevereiro de 2012
.

Assim, decorrido lapso temporal superior a 8 anos entre os dois marcos interruptivos, mediante a ultratividade da lei penal mais benéfica, configura-se prescrita a pretensão punitiva estatal.

Por todo o exposto,
conheço
da Revisão Criminal e, em suas razões, nego-lhe provimento. Procedida à análise da dosimetria da pena aplicada, reconheço a necessidade de reforma, e procedida a devida alteração, reconheço a
incidência do instituto da prescrição retroativa
, por ultratividade da lei mais benéfica.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator/TJPA

Belém, 25/04/2025